Tribunal: STF
Processo: RE 1307548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação cível - Direito Administrativo - Soldado da Polícia Militar temporário - Pretensão de reconhecimento de vínculo estatutário e pagamento de verbas trabalhistas - Possibilidade - Lei Estadual nº 11.064/2002 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade - Soldado temporário que faz jus à percepção das verbas pagas ao policial militar efetivo, exceto no que tange ao adicional de insalubridade - Recurso parcialmente provido” (eDOC 10, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, II, IX e XIII; e 40, §§ 9º e 13º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, ao declarar inconstitucional a Lei Federal 10.029/00 e a Lei 11.064/02, bem como reconhecer direitos trabalhistas aos militares temporários, violou o dispositivo constitucional que prevê a forma especial de admissão ao serviço público, caracterizado essencialmente pela temporariedade e precariedade (eDOC 17).
    Argumenta-se que a Constituição Federal admite três regimes de contratação pela Administração Pública, sendo elas a estatutária, a celetista e a temporária, sendo que as leis federal e estadual mencionadas teriam optado pela terceira forma, sendo legítima a vedação de concessão de quaisquer benefícios decorrentes do reconhecimento de vínculo trabalhista previsto em tais normas (eDOC 17).
    Afirma-se, ainda, que as contraprestações pelos serviços prestados pelos militares temporários possuem natureza indenizatória, do que se afastaria a equiparação à remuneração para fins de concessão de outros benefícios pecuniários previstos para os servidores de carreira (eDOC 17).
    Por fim, sustenta-se que não há previsão legal ou constitucional para os direitos reconhecidos pelo Tribunal de origem e que, por essa razão, ter-se-ia violado o teor da Súmula Vinculante nº 37, pois teriam sido concedidos benefícios sob o fundamento do princípio da isonomia (eDOC 17).
    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1114 da repercussão geral (eDOC 26), o Tribunal de origem manteve o acórdão, ao argumento de que com a declaração da constitucionalidade da lei federal [pelo Supremo Tribunal Federal] apenas se indicou a compatibilidade dela com o texto da Carta Magna, não sendo dedução automática a compatibilidade da legislação estadual com a Constituição Federal, segundo a análise regional, havendo inclusive, declaração de inconstitucionalidade proferida por este C. Tribunal (eDOC 29, p. 8).
    Diante da negativa de retratação, passo à análise do recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 1114 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1231242, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.11.2020, assentou que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, conforme acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1231242 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2020)
    Em contrapartida, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo estatutário com a Administração Pública e o direito dos militares sujeitos a contrato temporário a receberem as diferenças salários dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) deve ser reconhecido o vínculo estatutário, ainda que de forma temporária, uma vez que restou descaracterizada a transitoriedade da contratação para atender ao excepcional interesse público, em face da declaração de inconstitucionalidade das Leis nºs 10.029/00 e 11.064/02 pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 
    De rigor, portanto, a procedência da ação, exceto no que tange ao adicional de insalubridade, visto que, para tanto, há necessidade de laudo. No mais, os Apelantes comprovaram a prestação dos serviços e pretendem receber as verbas pagas aos policiais militares efetivos (inclusive RETP), nos termos da legislação pertinente. 
    Os juros de mora, desde a citação, e a correção monetária, desde cada pagamento realizado a menor, são devidos nos termos da Lei nº 11.960/09, até a expedição do respectivo precatório, quando deve seguir as orientações do STF” (eDOC 10, p. 10)
    Além disso, verifica-se que, quando instado a realizar juízo de retratação, diante do julgamento do tema 1114, o Tribunal ratificou o entendimento anterior, nos seguintes termos:
    “Ora, no entendimento deste Relator, não existe contrariedade real entre o entendimento adotado pelo E. STF e o deste Tribunal, pois com a declaração da constitucionalidade da lei federal apenas se indicou a compatibilidade dela com o texto da Carta Magna, não sendo dedução automática a compatibilidade da legislação estadual com a Constituição Federal, segundo a análise regional, havendo inclusive, declaração de inconstitucionalidade proferida por este C. Tribunal” (eDOC 29, p. 8)
    No entanto, percebe-se que a hipótese dos autos guarda correspondência exata com a matéria debatida no tema 1114 da repercussão geral. Efetivamente, no caso dos autos o Tribunal de origem não só reconheceu o vínculo estatutário dos militares sujeitos a contrato temporário e o direito ao recebimento de verbas remuneratórios equivalentes aos servidores efetivos, como também reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, conforme se nota no seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “A Lei Federal 10.029/2000 e a Lei Estadual 11.064/2002, que dão lastro às contratações dos soldados policiais militares temporários em São Paulo, foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial desta Corte quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 175.199-0/0 (...)
    Mesmo que referida decisão tenha sido proferida em controle difuso de constitucionalidade, carecendo, pois, de eficácia “erga omnes”, não se pode olvidar da relevância do julgado emanado do Órgão Especial desta Corte para os demais julgamentos envolvendo a mesma matéria de direito. 
    Assim sendo e tendo em vista o ali decidido, patente que, a teor do §2º, do artigo 37, da Constituição Federal, a consequência da não observância ao inciso II do mencionado artigo é a nulidade do ato. Malgrado nulo, o ato produziu efeitos os quais não podem ser desconsiderados” (eDOC 10, p. 2-3) 
    Registre-se que o Min. Luiz Fux, no voto proferido no precedente mencionado, do qual é relator, destacou a violação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos precedentes desta Corte, ao conceder direitos de natureza trabalhistas aos militares sujeitos ao regime temporário, nos seguintes termos:
    “No que concerne à contratação de Soldados Temporários da Polícia Militar de São Paulo, para prestação de serviços auxiliares voluntários, nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei paulista 11.064/2002, ambas as Turmas desta Corte reconhecem afronta ao entendimento firmado na ADI 4.173, nas hipóteses em que o Tribunal de origem concede direitos de natureza trabalhista tais como décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional e previdenciária, como a averbação do tempo de serviço prestado, no Regime Geral de Previdência Social, à Polícia Militar do Estado. 
    (...)
    Logo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas de natureza trabalhista, a averbação do tempo de serviço no Regime Geral da Previdência Social e o recolhimento de contribuição previdenciária, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173 e reproduzida em inúmeros julgados desta Corte”
    Assim sendo, mostra-se evidente a necessidade de reforma do acórdão recorrido, diante da divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 10) e julgar improcedentes os pedidos autorais.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente